Tribunal: TJDFT
Processo: 0720626-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por THAISSA MOURA DA SILVA FIGUEIREDO contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, em ação cominatória ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, indeferiu a liminar requerida para determinar que se lhe garanta a participação e permanência em todas as etapas do concurso como pessoa com deficiência física até o trânsito em julgado da ação ordinária, convocando-a para as etapas subsequentes do concurso, inclusive tendo sua prova discursiva corrigida, sob pena de multa. Sustenta a Agravante ter direito a concorrer dentro das vagas reservadas à pessoa com deficiência, no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Área Vigilância Sanitária – Edital 01/2022-ATUB. Afirma que existem nos autos provas robustas de que é de fato pessoa com deficiência física, porquanto padece das enfermidades descritas pelos CID M.50.1, G.56, R20.2, e o fato de a limitação ser leve ou moderada não descaracteriza a condição de deficiência, indo contra o conceito de deficiência física ao qual se enquadra e inclusive restou reconhecida através de pericias extrajudiciais realizadas pela Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, Departamento de Transito de Mato Grosso, havendo inclusive assumido cargo na Secretaria de Educação do Município de Cuiabá na condição de PCD. Afirma que não obstante laudo no sentido de que apresenta tão somente parestesia em mão esquerda, consta relatório médico que consigna possuir limitação leve devido ao quadro CID 50.1 e leve/moderada devido ao CID G56.0 (Grau I/IV), as quais comprometem sua condição física e a realização de atividades normais do dia-a-dia, pelo que faz jus a concorrer a uma das vagas do concurso público reservada a pessoa com deficiência – PCD. Invoca o artigo 2o da Lei 13.146/2015 e artigo 3o da lei 4.317/2009, cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e pugna, inclusive liminarmente, pelo deferimento da tutela requerida na origem. No mérito, pela reforma da Decisão agravada. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos pressupostos legais autorizadores da medida postulada, mostrando-se recomendável, em principio, manter os efeitos da Decisão agravada, que indeferiu a antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos : “A autora insurge-se contra decisão administrativa que a não considerou PcD no certame para o provimento de vagas de Auditor de Atividades Urbanas – Área Vigilância Sanitária, regido pelo Edital de concurso público n.o 01/2022-ATUB. Note-se que as questões de fato aqui discutidas deverão ser confirmadas após a produção de prova pericial para embasar a decisão a ser proferida por esse Juízo quanto ao direito da autora de participar ou não do concurso público em questão nas cotas destinadas às pessoas com deficiência, já que é necessário demonstrar se sua condição clínica atual, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a a restrição de participação, constitui ou não deficiência na forma da Lei Brasileira de Inclusão. Com efeito, entendeu a Junta Médica que a doença da requerente não conduz ao conceito de deficiência previsto na legislação de regência dos concursos públicos, razão pela qual prevalece, até o momento, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado. Ademais, o motivo do indeferimento do pleito da autora - sem evidência de déficit motorsignificativo. Laudo de médico assistente relata parestesia, não paresia de mão esquerda (ID 159115979) - demonstra que a questão é técnica e que, portanto, necessária dilação probatória, o que afeta um dos requisitos para deferimento da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” É sempre salutar lembrar que a antecipação da tutela recursal é medida de exceção e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. No caso, apesar das assertivas produzidas pela Agravante e em que pese noticiar que ocupa de professora na Secretaria de Educação do Município de Cuiabá-MT na condição de PCD, os elementos acostados aos autos, pelo menos em principio, não dispensam dilação probatória, em especial considerando que se trata de concurso para cargo publico que envolve ocupações diversas e o laudo da Avaliação Biopsicossial, firmado por Junta Médica, concluiu que a candidata não apresenta evidência de déficit motor significativo (ID 47167638 - Pág. 6). O relatório de médico particular, por sua vez, não consignou apresentar paresia na mão esquerda, mas parestesia (ID Num. 47167638 - Pág. 7), como observou a Junta Médica. Diante desse quadro, sob uma analise de cognição sumária, o direito alegado não se apresenta razoavelmente nítido para que se possa, initio liltis e inaudita altera pars, autorizar à Agravante concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência. Oportuno registrar que em relação a concurso público, a deficiência a ser considerada é aquela que afeta diretamente a capacidade para o trabalho. O sentido da norma afirmativa é compensar as limitações que comprometem a inserção do candidato no mercado de trabalho, não se aplicando, pois, àquelas que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Assim, a aferição da condição de deficiente físico da Recorrente para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do concurso para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Área Vigilância Sanitária - requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a liminar ora requerida. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator